Tribunal: STF
Processo: RHC 270615
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, III, E ART. 121, § 2º, III, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.040.587.
Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III, e art. 121, § 2º, III, c/c 14, II (por quatro vezes), do Código Penal.
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 
Foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. 
No presente recurso ordinário, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar. 
Narra que “o Recorrente sofreu uma grave fratura na perna, necessitando de acompanhamento médico contínuo, uso de medicamentos e aguarda a realização de procedimento cirúrgico” . Destaca que “a unidade prisional, por duas vezes, deixou de conduzir o Recorrente para avaliações médicas agendadas, evidenciando a incapacidade do sistema em garantir o tratamento adequado”.
Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer-se: 
a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para revogar a prisão preventiva do Recorrente ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura ou a determinação para seu imediato recolhimento domiciliar; 
b) A intimação do Ministério Público Federal para, querendo, apresentar parecer; 
c) Ao final, seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional para, reformando o v. acórdão recorrido, revogar em definitivo a prisão preventiva de CRISTIANO PEREIRA DA SILVA; 
d) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial. 
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP, o que ora passa-se a examinar. 
A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está calcada nas seguintes razões de decidir (fl. 13):
[...]
Conforme adiantado na decisão que indeferiu a liminar, verifica-se que o indeferimento da prisão domiciliar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, pois "o réu esta sendo acompanhado pela equipe médica e de saúde da unidade prisional, e, quando necessário, recebe atendimento extramuros em Santa Casa municipal – em tratamento isonômico com os seus pares". 
Portanto, não houve comprovação de que o paciente não estaria recebendo o tratamento necessário na unidade prisional em que se encontra. 
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que a concessão da prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos, segundo se extrai do acórdão impugnado. 
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
[...]
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.”

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o indeferimento da prisão domiciliar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, pois ‘o réu esta sendo acompanhado pela equipe médica e de saúde da unidade prisional, e, quando necessário, recebe atendimento extramuros em Santa Casa municipal – em tratamento isonômico com os seus pares’. Portanto, não houve comprovação de que o paciente não estaria recebendo o tratamento necessário na unidade prisional em que se encontra”. 
Com efeito, este Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido da imprescindibilidade de comprovação da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado. Nessa linha: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR : INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, no qual se buscou a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no quadro de saúde do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva e (ii) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da condição de saúde do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade relevante de droga apreendida, assim como o contexto em que verificada a prática do delito. Precedentes. 4. Não há ilegalidade flagrante verificada na negativa de substituição por prisão domiciliar, tendo em vista que as instâncias antecedentes concluíram não estarem preenchidos os requisitos legais, bem como a ausência de elementos que evidenciassem a impossibilidade de tratamento médico no interior do presídio. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.368-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/2/2026

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)

PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA – INADEQUAÇÃO. A inexistência de demonstração de estar inviabilizado tratamento ou atendimento no local da custódia, inviabiliza a prisão domiciliar. (HC 200.771, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/06/2021)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir: 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo: 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 9 de abril de 2026. 
	
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente